Tribunal: TJMT
Processo: 1033465-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1033465-71.2023.8.11.0041
APELANTE: XS3 SEGUROS S/A
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE NERGIA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033465-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1033465-71.2023.8.11.0041

APELANTE:

XS3 SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
XS3 SEGUROS S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil,

Inconformada, a seguradora apelante defende em suas razões que restou “
comprovada à relação de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, para atribuir à Apelada a obrigação de ressarcir os prejuízos arcados pela Apelante”
(sic).

Aduz que
“os laudos são claros em determinar a origem dos danos como a descarga elétrica sofrida, ocasionando a queima dos aparelhos dos segurados. Além disso, foram afetados vários componentes internos, ressaltando que o único ponto em comum dos objetos eram suas ligações à rede de distribuição de energia, evidenciando que o dano não decorreu da obsolescência dos bens”
(sic), caracterizando o nexo causalidade a subsidiar a reparação requestada.

Assevera que
“caberia a Apelada produzir a contraprova, o que não o fez, eis que somente comparecera nos autos trazendo à baila argumentos genéricos que nem de longe tem o condão de desconstituir a documentação apresentada por esta Apelante nos presentes autos”
(sic)
.

Sustenta que
“Apelada responde independente de culpa, desde que seja demonstrada a relação de causalidade entre a ação e o dano; logo, pouco importa a prova da culpa, sendo imprescindível apenas e tão somente a demonstração do “fio condutor” entre a ação e o prejuízo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam valoradas as provas já constantes nos autos e, consequentemente, reformada a r. sentença, para que seja julgada totalmente procedente a ação, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, forte no artigo 85 e seguintes do CPC (Id. 259044168).

A apelada ofertou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Id 259044172).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 25918363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
XS3 SEGUROS S/A
ajuizou esta ação regressiva
de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada, na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens dos segurados (Selma de Siqueira e Jairton de Santi), cujo contrato está representado pelas Apólices no. 1030371 e 1027648, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir coberturas para incêndio, explosão e fumaça, além de danos elétricos.

Narrou na peça de ingresso que nas datas 13/04/2023 e 02/09/2022 as unidades consumidoras compreendidas pelos locais dos riscos sofreram intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede, e diante disso propôs a presente ação buscando a condenação da ré ao pagamento dos prejuízos causados, que somam a importância de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), conforme documentos anexos à exordial.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que a togada singular, entendendo que
“
Os laudos deveriam comprovar tanto a ocorrência dos danos quanto suas causas. No entanto, a falta de assertividade desses documentos, somada à ausência de comprovação da capacidade técnica dos peritos que os elaboraram, conduz à conclusão de que não houve demonstração dos próprios danos e, tampouco, dos seus nexos causais. Dessa forma, a carência de provas concretas e específicas que vinculem os danos aos serviços prestados pelo réu inviabiliza qualquer possibilidade de procedência do pedido
”
(sic), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora no ônus sucumbencial.

Inconformada com o édito sentencial, a seguradora/apelante interpõe o presente apelo visando à reforma integral da sentença, sob o argumento de que no caso em questão não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos ao equipamento do segurado, não tendo a requerida apelada logrado êxito a afastar o nexo de causa entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o
recurso comporta provimento.

Explico:

A controvérsia instaurada é analisar se a demandada recorrida (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a seguradora autora apelante em razão dos danos ocorridos nos equipamentos dos seus segurados.

Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que Selma de Siqueira e Jairton de Santi contrataram a seguradora apelante para garantir a reparação dos seus bens, cujo contrato está representado pela apólice acostada nos Ids. 259043736 e 259043737, até o limite da importância segurada, bem como os sinistros ocorridos com os equipamentos segurados.

De acordo com os laudos técnicos apresentados no momento da abertura dos sinistros (Ids. 259043736 – pág. 05 e 259043737 – pág. 05), embora simplório, descreve a qualificação técnica necessária, além de concluir assertivamente pela ocorrência de danos em equipamentos, em razão de
oscilação de energia
, resultando na queima dos componentes dos aparelhos dos respectivos segurados, impossibilitando o funcionamento dos mesmos, recaindo, assim, o nexo de causalidade.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foram apurados danos no valor total de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), sendo que a seguradora procedeu ao pagamento da indenização para cada um dos seus segurados, conforme comprova recibo de indenização em anexo (Ids. 259043736 e 259043737 – ambos pág. 7).

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A Energisa, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos, merecendo reforma a sentença impugnada.

Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelada poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelada (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora apelante, se sub-rogou aos direitos dos segurados indenizados, não há outro caminho senão a reforma da sentença hostilizada, devendo ser condenada a concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) com os acréscimos legais, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Os documentos produzidos pela seguradora são suficientes e não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado decorreram de falha na prestação de serviços da concessionária.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente, merecendo reforma a sentença.

Não há falar em ausência de interesse de agir, mormente o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da demanda, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.”

(N.U 1002843-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da Concessionária de Energia Elétrica, a qual buscou o reembolso de R$6.699,59 pagos ao segurado devido a danos causados por oscilações na rede. A sentença impugnada julgou improcedente os pedidos sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o nexo de causalidade entre os danos elétricos e a falha no fornecimento de energia elétrica está comprovado;
(ii) verificar se os documentos apresentados pela Seguradora são suficientes para fundamentar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.
A Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, goza das mesmas prerrogativas deste, configurando-se relação de consumo entre as partes, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova em favor da autora.
O Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) admite como válidos os laudos de oficina que atestam danos elétricos e o nexo causal, não sendo obrigatório o exame pericial pela Concessionária.
A ausência de impugnação específica pela Concessionária quanto aos laudos técnicos e os valores dos danos reforça a conclusão pela procedência do pedido regressivo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
(N.U 1015658-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença hostilizada, para condenar a requerida/apelada ao ressarcimento do valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025